Tribunal: TJDFT
Processo: 0727974-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO CRIME EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. DESLOCAMENTO DE UMA DELAS PARA A PRIMEIRA FASE. ADMISSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado pela fraude e concurso de pessoas, deve ser mantida a condenação, não sendo possível falar em absolvição nem em desclassificação para furto simples.
2. Para o reconhecimento da participação de menor importância faz-se necessária a demonstração de que a contribuição do partícipe, para a realização do fato típico, foi insignificante ou mínima, o que não ocorreu.
3. A prática de novo delito, durante o cumprimento de pena em regime aberto por condenação anterior, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base.
4. Verificada a pluralidade de qualificadoras, admite-se que uma delas seja considerada para fins de caracterização do tipo qualificado e, as demais, valoradas na primeira fase como circunstâncias do crime, sob pena de não se concretizar o princípio da individualização da pena
5. Correta a valoração negativa das consequências do crime, quando se mostraram excepcionalmente gravosas na hipótese. De fato, além de terem sido subtraídos diversos bens, eles não são de valor inexpressivo para a vítima, bem como possuem valor sentimental.
6. Correta a fixação do regime inicial fechado com amparo no art. 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal, em face da quantidade de pena, da reincidência e da valoração negativa das circunstâncias judiciais.
7. Recurso conhecido e desprovido.